Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-51.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005706-51.2017.8.07.0016 RECORRENTE: FERNANDO NONATO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO - FINALIDADE DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA NA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE “IRREGULAR” – AUSÊNCIA DE INÉPCIA – CARACTERIZAÇÃO DAS ELEMENTARES DO CRIME – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORIZADAS PELO MESMO MOTIVO – BIS IN IDEM – DECOTE. 1) Não há que se falar em ofensa ao art. 41 do CPP, quando a denúncia é capaz de descrever de forma suficientemente clara a conduta de cada acusado. Segundo orientação jurisprudencial, “nos crimes de autoria coletiva admite-se a descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e especificar a conduta de cada um dos denunciados" (STJ, RHC no 66.363/RJ. Sexta Turma. Relatora a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/03/2016). 2) A existência de uma estrutura estável e organizada, com divisão de tarefas, no intuito de coagir motoristas de transporte irregular a aderir a um esquema de pagamento de “propina” e de prejudicar, de várias formas, aqueles que não participassem do conluio, caracteriza o crime de organização criminosa, nos termos do art. 1o da Lei 12.850/2013. 3) A alegação dos acusados no sentido de que não teria sido provado o recebimento de propina no curso da instrução é irrelevante para a caracterização do crime de organização criminosa, na medida em que a sua configuração independe de eventual e efetiva prática dos delitos para a qual foi criada. 4) Deve ser mantida a condenação pelo crime de concussão, nos termos do art. 305 do CPM, se, na descrição das condutas caracterizadoras do delito de organização criminosa, é evidenciada, em um segundo plano, a coação aos motoristas para que pagassem vantagem indevida aos policiais militares e tivessem o veículo devolvido ou o auto de infração cancelado. 5) As circunstâncias judiciais negativas, aptas a elevar a pena-base, não podem implicar bis in idem. Portanto, se a culpabilidade e os meios empregados para a consumação do delito foram valorados negativamente, em razão da função específica exercida pelos réus na instituição, uma delas deve ser decotada da dosimetria da pena. O recorrente aponta violação aos artigos 41, 155 e 386, incisos III e VII, todos do CPP, 1o e 2o, ambos da Lei 12.850/13, e 305 do Código Penal Militar, defendendo sua absolvição e, subsidiariamente, pedindo a anulação do acórdão vergastado, com a determinação de novo julgamento, respeitando-se os princípios da ampla defesa, contraditório. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – As partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou os embargos de declaração foi disponibilizado no dia 31/05/2025 (ID 72389423) e publicado no primeiro dia útil subsequente (02/06/2025). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 03/06/2025 e o termo final ocorreu em 17/06/2025, conforme Certidão de trânsito em julgado para a defesa (ID 73102095) e ratificada na certidão de ID 73117846. Todavia, a irresignação somente foi protocolizada no dia 23/06/2025 (ID 73113778). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 41, 155 e 386, incisos III e VII, todos do CPP, 1o e 2o, ambos da Lei 12.850/13, e 305 do Código Penal Militar, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Ademais, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implicaria deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003